Tribunal: CARF
Processo: 14098.720077/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720077/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.410 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA PAIAGUÁS E EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAR. STF. RE 816.830. TEMA 801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
SENAR.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas, formação profissional e promoção social do trabalhador
rural, inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720077/2012-14
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720077/2012-14

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra a empresa em epígrafe, contendo
contribuições sociais para o Senar, incidentes sobre a receita bruta da produção rural destinada à
exportação, conforme Relatório Fiscal, fls. 13/16.
Em impugnação de fls. 105/118, a empresa alega que ausente o fundamento
constitucional da contribuição para o Senar, ela deveria ter sido instituída por lei complementar,
conforme § 4o do art. 195 da CF/88. Que como foi instituída por lei ordinária, conclui-se que em
se tratando de contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional, é
inconstitucional. Que a contribuição ao Senar corresponde a uma CIDE e contribuições de
intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação
(CF/88, art. 149, § 2o, I).
Foi proferido o Acórdão 02-49.270 – 6a Turma da DRJ/BHE, fls. 126/128, que
julgou improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Cientificada do Acórdão em 22/10/2013 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 133),
a recorrente apresentou recurso voluntário em 4/11/2013, fls. 138/149, que contém, em síntese:
Diz que buscou demonstrar a incorreta classificação do Senar como contribuição
de interesse de categoria econômica ou profissional, e que se trata de CIDE, não incidindo sobre
receitas de exportação.
Alega que não está pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da referida
contribuição, mas sim seu correto enquadramento como CIDE. Disserta sobre a matéria.
Requer seja declarado insubsistente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A recorrente, na impugnação, alega que a contribuição para o Senar, criada por lei
ordinária, se entendida como contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional
seria inconstitucional.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720077/2012-14

Assim, a DRJ, pautando-se no entendimento de que não poderia acatar a
jurisprudência sobre a contribuição ser enquadrada como CIDE e que se trata de contribuição de
interesse de categoria econômica ou profissional, não poderia apreciar argumento de
inconstitucionalidade.
Assim, correta a decisão proferida.
SENAR. RE 816.830.
Sobre eventual questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição social
para o Senar, a matéria foi apreciada pelo STF, que concluiu ser ela constitucional. Veja-se a tese
firmada no Tema 801 de repercussão geral:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.

CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS.
Ao contrário do que entende a recorrente, a Administração entende que a
contribuição para o Senar é de interesse de categoria econômica ou profissional.
A Instrução Normativa – IN RFB no 971/2009, determina:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
[...]
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
O mesmo se verifica na atual IN RFB no 2.110/2022
Art. 148. As contribuições sociais previdenciárias de que trata este Capítulo não
incidem sobre as receitas decorrentes de exportação. (Constituição Federal, art. 149, §
2o, inciso I; e STF, ADI no 4.735/DF, de 2020)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Senar, por
se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Sobre a questão, veja-se o posicionamento da CSRF, Acórdão 9202-006.510,
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720077/2012-14

categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.

Trechos do voto da relatora, os quais adoto como razões de decidir:
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do Estado, a
fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu fluxo produtivo
para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade precípua das
contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e executar em
todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção
social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob
forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da
atividade, por meio da educação. (grifo nosso)
[...]
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e promoção
social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado setor com
o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática, principalmente em
momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem econômica e refletindo
políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao
financiamento das respectivas categorias profissionais ou econômicas, em áreas
específicas, apenas para o seu fomento.
[...]
Feitas essas colocações, entendo que, embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais,
bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante
no desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica tal contribuição se presta,
precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais.
Diante de todo o exposto, nota-se que a Recorrida não faz jus à imunidade prevista
no inciso I do §2o do art.149 da Constituição Federal. (grifo nosso)

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.410 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720077/2012-14

Fl. 213
DF CARF MF
Original